Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO DO APELO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENEUS ADQUIRIDOS COM DEFEITOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE LEGITIMIDADE. DEFEITOS CONSTATADOS. DEVER DE INDENIZAR INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CABÍVEIS.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC).
2. Embora a baixa dos registros nos órgãos de proteção ao crédito esteja contida na parte dispositiva da r. sentença, a interposição do recurso de Apelação pela Ré suspendeu os efeitos do julgado, nos moldes do art. 1.012 do CPC/2015, razão pela qual ainda não é exigível.
3. As contrarrazões não são hábeis a reformar sentença, consistindo em mera resposta ao apelo, e não espécie recursal (art. 1.010, §1o, do CPC/2015). Para tanto, o instrumento processual adequado seria o recurso de Apelação, principal ou na forma adesiva. A hipótese não comporta aplicação do princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas recursais, pois a situação contraria previsão expressa do código processual (art. 1.009 do CPC/2015), o que se reconhece como equívoco insuperável.
4. Se valor estipulado na r. sentença, de R$2.000,00, é o mesmo valor pleiteado na Inicial, o princípio da congruência impede a tentativa de superação desta quantia.
5. O caso diz respeito à apuração de responsabilidade civil da Ré/Apelante quanto aos danos decorrentes dos fatos dos produtos e serviços automotivos adquiridos/contratados pela Autora/Apelada, a qual se apura conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Portanto, será responsabilizado se ficarem caracterizados: o ato ilícito; o dano suportado; e o nexo de causalidade; dispensando-se a demonstração do elemento culpa, haja vista tratar-se de responsabilidade objetiva (relação de consumo).
6. Não há indício algum de que o perito judicial tenha agido com parcialidade ou de forma tendenciosa, como dito no apelo, tampouco que não possua experiência e qualificação para o trabalho, quando na verdade se viu o contrário. Basta destacar a eminente qualidade do laudo pericial elaborado, e respectiva complementação, que enfrentou todas as questões levantadas, trazendo de forma objetiva todos os esclarecimentos que estavam ao seu alcance para a melhor compreensão dos fatos.
7. O magistrado, como destinatário final da prova e atuando na forma do livre convencimento, não está obrigado a seguir e concordar com as conclusões emitidas pelo expert (art. 371, caput, do CPC/2015). Entretanto, em se considerando válidas e realizadas da forma correta as colocações constantes do laudo, não se pode deixar de reconhecer que se trata de uma valiosa prova, de natureza técnica, capaz de auxiliar na compreensão dos fatos e importante ao julgamento da causa.
8. O laudo pericial não deixou dúvidas quanto à existência das ilicitudes (defeitos nos produtos e fatos), consistentes na separação da banda de rodagem e formação de bolhas, bem como o nexo de causalidade, elementos estes integrantes da responsabilidade civil.
9. Mesmo que a Ré/Apelante tenha considerações em contrário de seu assistente técnico, seus argumentos não se mostraram capazes de afastar a credibilidade do perito judicial. Tais documentos apresentados pela Ré não possuem a mesma relevância que a prova pericial produzida em Juízo, esta última sob o contraditório, imparcialidade e, por isso, possuidora de presunção de veracidade e legitimidade.
10. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, se o defeito do produto causa evento capaz de expor o consumidor a risco à sua integridade física, ainda que não tenha efetivamente se lesionado, a situação é passível de indenização. Em razão dos vícios que levaram à rescisão contratual entre as partes, cuja responsabilidade é atribuída à Ré/Apelante, pode-se afirmar que, consequentemente, a inscrição da Autora/Apelada nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) ocorreu de forma ilícita, o que consiste hipótese de dano in re ipsa, cuja existência é presumida.
11. Negou-se provimento ao apelo.